Tribunal: STF
Processo: HC 212681
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Alexsandro dos Santos Del Magro, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 1.975.490/SC.



    Aduz a impetrante a existência de constrangimento ilegal, dizendo ser o caso de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), anulando-se as decisões condenatórias proferidas contra o paciente.



    Sustenta, nesse sentido, que



    “[a] Corte Regional, ao determinar o prosseguimento do feito independentemente do término a respeito dos trâmites na origem sobre o acordo de não persecução penal, tornou inexequível o gozo do benefício pelo acusado, já que o trânsito em julgado da condenação superveniente impedirá a aplicação do ANPP, o qual demanda tempo para análise, proposta, debate, aceitação e cumprimento das condições, de maneira a surtir o efeito legal previsto no art. 28-A, §13, do CPP”



    Requer a concessão da ordem para anular o acórdão do Tribunal estadual e determinar o oferecimento do ANPP.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ. 2. Agravo regimental não conhecido.” 



    Verifica-se que as questões suscitadas neste writ, não foram objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Anoto, ainda, que o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.””



    O Tribunal local consignou:



    “In casu, o embargante apontou a existência de omissão indireta no acórdão, por entender que faria jus à proposta de acordo de não persecução penal, consoante previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019. Primeiramente, deve-se pontuar que o requerimento defensivo incorre, sem sombra de dúvidas, em inovação recursal, haja vista a ausência de irresignação sobre o ponto nas razões do recurso de apelação interposto.



    [...]



    Isso porque, da simples leitura do art. 28-A do Código de Processo Penal, nota-se que a proposição do acordo de não persecução penal ocorre durante a fase investigatória, uma vez que o Ministério Público, após a elaboração do relatório do inquérito e preenchidos os requisitos elencados no dispositivo, poderá propor o referido acordo a fim de evitar o início da instrução processual criminal. No caso em apreço, diante do vasto transcurso do feito, com o recebimento da denúncia, sentença publicada e, além disso, prolação de acórdão por este Órgão Fracionário, não há cabimento no retorno dos autos à origem para propor acordo de não persecução penal.



    [...]



    Logo, estaria completamente distante da finalidade precípua do instituto a anulação de todo o trâmite processual após já recebida a denúncia, encerrada a persecução penal e proferida uma sentença condenatória, inclusive com julgamento colegiado em segundo grau. ” (edoc. 3, fls. 16-17)



    Cuida-se, assim, de ação penal em que, quando do advento da Lei nº 13.1964/19, já havia o recebimento da denúncia em 11/3/2019 (edoc. 2, fl. 121), o que afasta a retroatividade pretendida, à luz da jurisprudência predominante da Corte.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente